Tribunal: TJSP
Processo: 1501150-39.2020.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Resistência - Preliminar afastada - Ingresso dos agentes na residência dos réus devidamente autorizada – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Impossibilidade de absolvição ou desclassificação – Penas readequadas, atendendo-se ao pleito ministerial – Regime inicial mantido – Recursos defensivos não providos, neste ponto e insurgência

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Resistência - Preliminar afastada - Ingresso dos agentes na residência dos réus devidamente autorizada – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Impossibilidade de absolvição ou desclassificação – Penas readequadas, atendendo-se ao pleito ministerial – Regime inicial mantido – Recursos defensivos não providos, neste ponto e insurgência ministerial provida.

Organização criminosa – Provas robustas a admitir a condenação do apelante Felipe - Absolvição quanto ao réu Everton que se impõe – Ausência de provas aptas a demonstrar que o réu participava da organização criminosa – Recurso provido para absolver o insurgente Everton.

Associação para o tráfico – Absolvição que deve ser decretada – Crime de organização criminosa mais específico que o delito inserto no artigo 35, da Lei no 11.343/06, razão pela qual deve prevalecer – Afastamento da condenação pelo segundo crime, tendo em vista que a condenação do réu Felipe por organização criminosa e associação para o tráfico revelaria inadmissível hipótese de bis in idem – Em relação ao apelante Everton, a absolvição deve ser decretada face à ausência dos requisitos de estabilidade e permanência exigidas pelo tipo legal - Absolvição decretada – Recursos providos, neste ponto.